Tribunal: TJMT
Processo: 1004199-94.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004199-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Hipoteca, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), JOAO PAULO LAUCK - CPF: 396.617.091-49 (AGRAVANTE), SONIA MARLEIDE RODRIGUES LAUCK - CPF: 864.936.471-34 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
SONIA MARLEIDE RODRIGUES LAUCK
e
JOAO PAULO LAUCK

AGRAVADO(S):

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM
:
0000464-08.2015.8.11.0037

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEVEDORES AVALISTAS.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE TRANSITOU EM JULGADO SEM OPOSIÇÃO PELA CREDORA
. AUSÊNCIA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E INSURGÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. ACOLHIMENTO DO AFASTAMENTO DA SUPRESSÃO DE GARANTIAS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIA
L
.
SÚMULA N.º 581 DO STJ.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO APLICÁVEL. CREDOR QUE EXPRESSAMENTE SE INSURGIU CONTRA A REDUÇÃO DA DÍVIDA P
OR MANUTENÇÃO DO AVAL SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA. EVENTUAL
EXCESSO DE EXECUÇÃO DEPENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por devedores coobrigados (avalistas) contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito exclusivamente em relação à empresa devedora principal, em recuperação judicial, e determinou o prosseguimento da execução em face dos agravantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente, examina-se se a cláusula de supressão de garantias contida no plano de recuperação judicial, homologado sem ressalvas, teria eficácia
de coisa julgada
em desfavor de credora que não a impugnou formalmente no momento da homologação, mas que se insurgiu expressamente contra seus efeitos no juízo da recuperação, após ser
intimada a manifestar-se.

3. No mérito, discute-se: (i) se a manutenção da execução contra os coobrigados seria admissível diante da manifestação do Administrador Judicial de que valores correspondentes a 20% da dívida estariam sendo depositados judicialmente; e (
ii
) se a alegação de pagamento parcial da dívida pela
recuperanda
, desacompanhada de aceite formal da credora, justificaria a extinção ou a limitação da execução, especialmente diante da oposição expressa da exequente quanto à redução do valor garantido pelo aval.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a preliminar de violação à coisa julgada, pois, embora o plano de recuperação tenha sido homologado sem ressalvas, o Juízo da Recuperação Judicial, após manifestação expressa da credora agravada, indeferiu o pedido
da
r
ecuperanda
para
supressão das garantias, reconhecendo que sua eficácia está condicionada à anuência do titular da garantia, nos termos do art. 50, §1º, da Lei n.º 11.101/2005.

5. A ausência de assembleia geral de credores, aliada à impugnação formal apresentada pela exequente, afasta a eficácia da cláusula de supressão de garantias perante credor discordante.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n.º 581 e no REsp 1.794.209/SP, reconhece que a supressão de garantias reais ou fidejussórias em plano de recuperação somente se aplica aos credores que anuírem expressamente.
Inteligência dos
arts
.
49, §1º; 50, inciso IX e §1º; e 59, todos da Lei nº 11.101/2005

7. Quanto ao mérito, não há comprovação de quitação integral da dívida ou aceite formal da credora em relação ao adimplemento parcial referido pelo Administrador Judicial. A execução, portanto, pode prosseguir em relação aos coobrigados
solidários
, sendo que eventual excesso de execução deverá ser suscitado na instância de origem, mediante provocação adequada, sob pena de supressão de instância.
Inteligência dos
arts
.
264, 275, 277 e 282 do Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

“Não configura violação à coisa julgada a inaplicabilidade da cláusula de supressão de garantias
,
prevista em plano de recuperação judicial
homologado
,
aos
credores que não participaram da deliberação ou que
,
devidamente intimados, manifestaram oposição expressa à sua aplicação
.
”

“A supressão das garantias em plano de recuperação judicial não se aplica
a credor
que não
anuiu
expressamente com a cláusula, sendo legítimo o prosseguimento da execução contra os
devedores solidários
garantidores
.”

“
A alegação de pagamento parcial
da dívida
mediante depósitos judiciais vinculados à recuperação judicial, desacompanhada de aceite formal do credor que se insurgiu contra a supressão da garantia e teve sua oposição acolhida pelo Juízo
Recuperacional
, não elide a responsabilidade solidária dos coobrigados, cabendo a análise de eventual excesso de execução ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

_________

Dispositivos
relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 49, §1º; 50, IX e §1º; 59; Código Civil,
arts
. 264, 275, 277 e 282; CPC, CF/88, art. 5º, LIV.

Jurisprudência
relevante
citada:
Súmula n.º 581 do STJ;
STJ, REsp 1.333.349/SP
;
STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção,
DJe
29.6.2021;
TJ-DF 07407800320228070000 1759735, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2023
;
TRF-4 - AG: 50310734720234040000 RS, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 23/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por
SONIA MARLEIDE RODRIGUES LAUCK e JOAO PAULO LAUCK
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
138500682
, complementada pe
la decisão de ID.

181579939
– Autos de Origem – nº
0000464-08.2015.8.11.0037
) pelo Juízo da
2ª
Vara Cível
da Comarca d
e Primavera d
o Leste
-MT que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
,

extinguiu o feito sem resolução de mérito
em face da empresa
recuperanda
,
LAUCK & CIA LTDA
–
ME
,
devedora principal,

e determinou o prosseguimento do feito em
desfavor dos

dois
garantidores
,
ora agravantes,
sob os seguintes fundamentos:

Decisão de ID. 138500682:

Trata-se de ação de execução hipotecária proposta por
Gaplan

Administradora de Consórcio Ltda. em face de João Paulo Lauck, Sonia
Marleide
Rodrigues Lauck e Lauck &

Cia Ltda., todos qualificados nos autos em epígrafe.

Intimado para prestar informações, o Administrador Judicial informou que o crédito discutido nestes autos está incluso na lista de credores da
recuperanda
Lauck & Cia Ltda., o qual está sendo adimplido mediante as condições do plano de recuperação homologado
(Num. 107979929).

A parte exequente sustentou a manutenção da garantia, haja vista que não anuiu expressamente com a supressão das garantias, bem como que o crédito em execução é extraconcursal
, não

se submetendo aos efeitos da recuperação judicial (Num. 118905100).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

DA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/05, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Destarte, aprovado o plano de recuperação judicial, com inclusão do crédito discutido nos autos, resta evidente a ocorrência da novação.

Nas palavras do Ilustre MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, a novação

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Isso porque, conforme bem ressaltado no julgamento do REsp 1272697/DF,

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de

escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de

recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

Inexiste, inclusive, possibilidade de a execução individual de crédito

constante no plano de recuperação prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior,

porquanto, nessa hipótese, se executa a
obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal (da falência,
nocaso
).

Nesse sentido caminha a torrencial jurisprudência do STJ:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO

S.A - VASP. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE.

1. O conflito de competência não pode ser estendido de modo a alcançar juízos

perante os quais este não foi instaurado.

2. Aprovado o plano de recuperação judicial, os créditos serão satisfeitos de

acordo com as condições ali estipuladas. Nesse contexto, mostra-se incabível o

prosseguimento das execuções individuais. Precedente.

3. Conflito parcialmente conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª

Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo - SP.

(CC 88.661/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO,

julgado em 28/05/2008,
DJe
03/06/2008)

Veja:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. APROVAÇÃO DO

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RECURSO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR

RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE CONFLITO. FIXAÇÃO

PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA.

1. Após aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de

falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de

execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa

devedora.

2. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, na recuperação judicial,

a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo

vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em

recuperação.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014,
DJe
19/05/2014)

Portanto, a extinção processual em relação à executada em recuperação

judicial é providência inarredável.

Isso posto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em relação à empresa

recuperanda
Lauck & Cia Ltda. ME, com fundamento no artigo 59 da Lei nº 11.101/05.

DOS CO-DEVEDORES

Por outro lado, em relação aos coobrigados, a execução deve prosseguir, tendo em vista a ausência de extensão dos efeitos da recuperação judicial em seu favor.

Conforme bem ressaltado pelo MINISTRO MARCO BUZZI,
o deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária.

Como é cediço, o aval – assim como a fiança – é a garantia pessoal aposta em título de crédito, que possui comumente um campo específico para assinatura, tendo sua natureza no direito cambial, podendo ser parcial. A solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes, havendo assunção da totalidade da dívida, na condição de devedor solidário.

Assim tem sido consolidado os precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. Colaciono:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE
SÓCIOSAVALISTAS

DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS

OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO
–
PRECEDENTES

DO STJ.

1. O disposto no art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do

devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os

coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.º 1.333.349/SP,
DJe

02/02/2015) 2. A exceção prevista no art. 6.º, da Lei de Falências somente alcança

os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na

qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas

quotas/ações.

3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de

eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o

caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ.

4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de

crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.ª Vara Cível do Foro Central de

São Paulo/SP.

(CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado

em 24/02/2016,
DJe
01/03/2016)

Destarte, por força da obrigação, o processamento da recuperação judicial deferida à empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos coobrigados
.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 10

(dez) dias.

[Grifos nossos]

Decisão dos
Embargos
de Declaração (
ID.
181579939
)
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lauck e Cia Ltda. ME

(Num. 153640589) e João Paulo Lauck e Sonia
Marleide
Rodrigues Lauck (Num. 153651958) em face da

sentença que julgou extinta a execução em relação a
recuperanda
.

A pretensão recursal da embargante Lauck e Cia Ltda. ME (Num.

153640589) fundamenta-se na ocorrência de omissão quanto a ausência de condenação dos embargados ao

pagamento de honorários advocatícios.

A pretensão recursal dos embargantes João Paulo Lauck e Sonia
Marleide
Rodrigues Lauck (Num. 153651958) fundamenta-se na ocorrência de omissão quanto a
homologação do plano de recuperação judicial com supressão das garantias
.

Contrarrazões recursais (Num. 165753336).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II
–
suprir

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III
–
corrigir

erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento

judicial em análise.

No caso, não houve condenação em honorários advocatícios, pois a extinção

ocorreu exclusivamente em relação à
recuperanda
, permanecendo a ação em tramitação quanto aos demais

coobrigados. Ademais, ainda que houvesse condenação em honorários advocatícios, seria necessário reconhecer

que foi a própria executada quem deu causa ao ajuizamento da ação, em razão de sua inadimplência, e,

posteriormente, à sua extinção, em virtude do pedido de recuperação judicial, recaindo sobre ela os ônus
da

sucumbência, por força do princípio da causalidade.

Com relação aos embargos de declaração opostos pelos embargantes João Paulo Lauck e Sonia
Marleide
Rodrigues Lauck (Num. 153651958), consoante mencionado no relatório da sentença extintiva (Num. 138500682),
a parte exequente não anuiu expressamente com a supressão das garantias
.

A pretensão de liberação/supressão das garantias demanda, conforme disposto no §1º do artigo 50 da Lei nº 11.101/05, a aprovação expressa dos credores das respectivas garantias.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a impossibilidade, salvo com autorização expressa do credor titular, de suspensão, modificação ou supressão de garantias. Também restou reconhecido que a Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. APROVAÇÃO

EM ASSEMBLEIA-GERAL. EXTENSÃO A CREDORES DISCORDANTES,

OMISSOS OU AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO DOS

CREDORES TITULARES PARA SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E

FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.

DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA

DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO

INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do

credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o

plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição (REsp

1.794.209/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA

SEÇÃO,
DJe
de 29/6/2021).

2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de

recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas

aqueles que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto,

aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.

3. A Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não

acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a

substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor

titular da respectiva garantia (
arts
. 50, parágrafo único, e 59 da Lei 11.101/2005),

daí por que reconhecem a doutrina e a jurisprudência desta Corte o caráter "sui

generis" do instituto.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência assente

desta Corte Superior, circunstância que impõe o provimento do recurso especial

interposto pela parte agravada.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.068.119/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,

julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)

No caso concreto, as premissas constantes no plano somente têm efeito em relação aos credores que anuíram expressamente com a supressão da garantia, quando intimados a manifestarem-se sobre o requerimento das
recuperandas
, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.

Determinada a intimação da executada nos autos da recuperação judicial, verificou-se sua manifesta discordância quanto a supressão
das garantias, de modo que a premissa constante no plano de recuperação não pode surtir efeitos em relação aos discordantes.

Portanto, a supressão de garantias não pode ser oponível à exequente.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.

[
G
rifos nossos]

Em
sua minuta recursal
(ID.
268361752
), os agravantes sustentam a seguinte tese
preliminar
:

Impossibilidade de prosseguimento da execução contra coobrigados, diante de trânsito em julgado da decisão que homologou o PRJ com cláusulas de supressão de garantias e extinção das execuções

No mérito, os agravantes sustentam a seguinte tese:

Do pagamento do crédito pela devedora principal: da necessária extinção da execução em face dos coobrigados com fundamento no art. 924 do CPC
,
no art. 47 da Lei n.º
11.101/2005
e em entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
268613293
proferida por este Relator.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a agravada
não ofereceu contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.
274551395
.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, apresentou manifestação (ID.
282456376
) pela qual entendeu inexistir interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
37278114)
, e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID.
268417261
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SONIA MARLEIDE RODRIGUES LAUCK
e
JOAO PAULO LAUCK

AGRAVADO(S):

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM
:
0000464-08.2015.8.11.0037

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

2ª
Vara Cível da Comarca de Primavera d
o Leste
-MT que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela ora agravada,

extinguiu o feito sem resolução de mérito em face da empresa
recuperanda
,
LAUCK & CIA LTDA
–
ME
,
devedora principal,
e determinou o prosseguimento do feito em
desfavor dos
dois garantidores
,
ora agravantes
,
por serem
avalistas do título de crédito.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu e asseverou que, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, a aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos sujeitos à recuperação, o que impõe a extinção da execução movida contra a empresa devedora.

Entretanto, em relação aos coobrigados, a decisão consignou que os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos avalistas, razão pela qual a execução deveria prosseguir normalmente contra os ora agravantes, diante da autonomia da obrigação cambial por eles assumida.

Ainda, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelos
roa
agravantes, o Juízo de origem reforçou que a cláusula do plano de recuperação que previa a supressão das garantias não possui eficácia em relação à credora exequente,
eis que esta não anuiu expressamente à mencionada cláusula, como exige o §1º do art. 50 da Lei nº 11.101/2005.

Destacou, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece de forma clara a necessidade de consentimento expresso do credor titular da garantia real ou fidejussória para que a supressão surta efeitos jurídicos.

Assim, ao concluir pela inaplicabilidade da cláusula de supressão de garantias aos coobrigados, o magistrado rejeitou os embargos e manteve o entendimento quanto à legitimidade do prosseguimento da execução em desfavor dos agravantes.

A seguir, passo ao exame das teses
preliminares sustentadas pelos agravantes.

1.
Impossibilidade de prosseguimento da execução contra coobrigados, diante de trânsito em julgado da decisão que homologou o PRJ com cláusulas de supressão de garantias e extinção das execuções

Os agravantes
ressaltam
que
o
Plano de Recuperação Judicial (PRJ), homologado sem ressalvas em 2015, previu
a
supressão das garantias reais e fidejussórias
e a
extinção das execuções movidas contra os coobrigados
.

Destacam que a
agravada não impugnou oportunamente a cláusula do PRJ e não pode rediscuti-la após mais de 9 anos.

Assim, asseveram que a
decisão homologatória
do PRJ
transitou em julgado, estando protegida pelo manto da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Nesse sentido, cita
m

julgados d
este egrégio Tribunal de Justiça
e do
Superior Tribunal de Justiça
que reconheceriam

a vinculação de todos os credores às cláusulas aprovadas em assembleia, mesmo sem anuência expressa.

Argumentam, ainda, que a
atual orientação do STJ, que exige anuência expressa do credor para supressão de garantias, não pode ser aplicada retroativamente a planos já homologados.

Pois bem
.
Inicialmente, assevera-se
que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto,
da decisão interlocutória recorrida
, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Em sequência, n
ão se olvida que o legislador atribuiu, na
Lei n.
º
11.101/2005
, poder soberano à Assembleia-Geral de Credores para aprovação ou rejeição do plano elaborado pela
recuperanda
, cabendo ao Poder Judiciário, apenas, a análise de eventual ilegalidade quando de sua homologação.

Contudo, dispôs no
art. 49, §§ 1º e 2º
, da referida Lei:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

§ 2º
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas
ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.

[Grifo nosso]

O Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez,
de acordo com o enunciado da
Súmula n.
º
581
,
aprovado em 14 de setembro de 2016, em consonância com
o

Tema Repetitivo
n.º
885
(REsp
1.333.349-SP
)
, entende que
:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.

Desse modo, e
sse entendimento está de acordo com a
supracitada
previsão do próprio legislador quanto à conservação das garantias em relação aos coobrigados (
art. 49,
§ 1º
, da Lei n.º 11.101/2005
), de modo que, ao excepcionar a possibilidade
quando
"de modo diverso ficar estabelecido no plano" (§ 2º), cuidou
a previsão legal
da obrigação em si, dos prazos de pagamento, dos deságios e encargos,
não das garantias, vez que a estas

a Lei confere
regramento específico

e distinto

(
art. 49,
§ 1º).

Nesse sentido, como é cediço, a normatização jurídica especial prevalece sobre a geral, nos termos do
princípio da especialidade
extraído do
art.
2º, § 2º, da LINDB
.

Porém, a fim de não desprezar a soberania da assembleia-geral de credores - e considerando que
,
apesar de sumulada na Corte de Uniformização
Federal
, a temática é controvertida nas suas Terceira e Quarta Turmas, isoladas -, a melhor exegese que se faz é a de que
as cláusulas do plano de recuperação judicial que estendem a novação aos coobrigados, suprimindo garantias, incidirão
somente em relação aos credores que o aprovaram sem ressalvas
.

Tal encaminhamento atende, ainda, à finalidade e aos princípios que regem o instituto da recuperação judicial, quanto ao soerguimento da empresa e, ao mesmo tempo, respeita a disposição dos credores quanto à deliberação dos direitos
e
m face dos coobrigados à
recuperanda
, os quais, aliás, são disponíveis.

É o que se
extrai da exegese do

art. 50, inc. IX, § 1º, cotejado com o art. 59
, ambos da
Lei n.
º
11.101/2005
,
in
verbis
:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

[...]

IX -
dação
em pagamento ou
novação de dívidas do passivo
, com ou sem constituição de garantia própria ou de
terceiro
;

[...]

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real,
a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
.

[...]

Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias
, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei
.

[Grifo nosso]

Neste sentido
,
é
o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3
. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação
sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon
Bionergia
S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg
S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.

(REsp 1794209/
SP ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021,
DJe
29/06/2021)

[Grifo nosso]

Denota-se, portanto, que
a validade das cláusulas que estendem a novação aos coobrigados,
se dá
em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem ressalvas
, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, verifica-se que a decisão objurgada asseverou que:

[...]

Determinada a intimação da executada nos autos da recuperação judicial,
verificou-se sua manifesta discordância quanto
a
supressão das garantias
, de modo que a premissa constante no plano de recuperação não pode surtir efeitos em relação aos discordantes. Portanto, a supressão de garantias não pode ser oponível à exequente.

[...]
(
Decisão dos Embargos de Declaração
,
ID. 181579939
, autos de origem)
[Grifo
nosso]

Ao se consultar os autos da Recuperação Judicial (autos n.º
0003248-89.2014.8.11
.0037, 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT), verifica-se que
, realmente, a exequente, ora agravada,
apresentou impugnação à supressão de garantias
, conforme ID. 59642700, p. 57, dos autos da referida Recup
eração Judicial
e, em resposta, o Juízo
de Primeira Instância
proferiu a seguinte decisão, já publicada em 26/10/2023
:

[...]

Intimada para manifestar-se sobre o pedido de supressão de garantias, a credora
Gaplan
Administradora de Consórcios Ltda. não concordou com o pedido, argumentado acerca da necessidade de manutenção de sua garantia real face ao deságio concedido e o prolongado parcelamento da dívida (Num. 59642700 - Pág. 57).

[...]

A pretensão de liberação/supressão das garantias demanda, conforme disposto no §1º do artigo 50 da Lei nº 11.101/05, a aprovação expressa dos credores das respectivas garantias.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a impossibilidade, salvo com autorização expressa do credor titular, de suspensão, modificação ou supressão de garantias. Também restou reconhecido que a Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

[...]

No caso concreto,
diante da ausência de realização de Assembleia Geral de Credores, as premissas constantes no plano somente têm efeito em relação aos credores que anuíram expressamente com a supressão da garantia
, quando intimados a manifestarem-se sobre o requerimento das
recuperandas
, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação
.

Determinada a intimação dos credores, verificou-se manifesta discordância
dos credores
Gaplan
Administradora de Consórcios Ltda
., Itaú Unibanco S/A e Banco do Brasil S/A
quanto a supressão das garantias
e ausência de manifestação dos credores Banco Volkswagem e HSBC Bank Brasil S/A,
de modo que a premissa constante no plano de recuperação não pode surtir efeitos em relação aos discordantes e omissos
.

Portanto, indefiro o pedido de supressão de garantias formulado pelas
recuperandas
.

[...] (ID.
132688961
, autos da Recuperação Judicial, nº
0003248-89.2014.8.11.0037
) [grifo nosso]

Ora, conforme asseverado na
decisão supracitada, não houve Assembleia Geral de Credores,
sequer se aplicando o teor do
art. 58, da Lei n.º 11.101/2005
,
in
verbis
:

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei
ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores
na forma dos
arts
. 45 ou 56-A desta Lei.

[Grifo nosso]

Em sequência, c
ontra a supracitada decisão
do Juízo da Recuperação Judicial
, a
recuperanda
, devedora principal dos autos da Execução Extrajudicial
de origem
,
opôs Embargos de Declaração (ID.
133705921
,
autos da Recuperação Judicial, nº 0003248-89.2014.8.11.0037
)
, os quais foram rejeitados
, conforme destaca-se:

[...]

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
recuperanda

em face da decisão que indeferiu o pedido de supressão de garantias
.

A pretensão recursal fundamenta-se na omissão quanto ao trânsito em julgado da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, bem como em relação à tese de irretroatividade dos precedentes
.

[...]

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial em análise, valendo ressaltar que
não obstante os argumentos mencionados pela
recuperanda
, a decisão foi pautada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual é firme no sentido de que o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável, ainda que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição.

Há, a toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado
, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração opostos
.

[...] (ID.
180865556
,
autos da Recuperação Judicial, nº 0003248-89.2014.8.11.0037
) [Grifo nosso]

Em sequência, verifica-se que
a
recuperanda
, irresignada com a decisão do Juízo da Recuperação Judicial, interpôs o Agravo de Instrumento n.º
1003309-58.2025.8.11.0000
, autuado em 10/02/2025 e em trâmite perante a
colenda Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, do qual se destaca o seguinte teor da decisão recursal que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado no Agravo
, em consonância com o já acima asseverado
:

[...]

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.º 0003248-89.2014.8.11.0037,
indeferiu o pedido de supressão de garantias conquanto aos bens moveis e imóveis
.

[...]

Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos,
entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15
.

Isso porque, em que pese relevante a fundamentação do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, alterou seu entendimento verberando a impossibilidade salvo com autorização expressa do credor titular a suspensão, modificação ou supressão de garantias.

E, analisando caderno processual, observa-se que não houve assembleia geral de credores e, as premissas constantes no plano somente têm efeito em relação aos credores que anuíram expressamente com a supressão da garantia, quando intimados a manifestarem-se sobre o requerimento das recuperadas, não havendo, inicialmente, abrangência dos demais
.

Assim sendo, entendo por aguardar o contraditório com as devidas contrarrazões, para tomar uma decisão mais acurada sobre a matéria.

[...]

(ID.
267995276, Agravo de Instrumento n.º 1003309-58.2025.8.11.0000) [Grifo nosso]

Desse modo,
não há que se falar em ofensa à coisa julgada
, uma vez que o próprio Juízo da Recuperação Judicial indeferiu o pedido de supressão das garantias ora
intentado, em sede
de Agravo
, pelos
avalista
s executados
.

Igualmente não merece prosperar a alegação de irretroatividade da interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto a exegese atualmente adotada, segundo a qual a supressão de garantias reais ou fidejussórias somente se opera mediante anuência expressa do respectivo credor,
encontra respaldo direto e atual nos
arts
. 49, §1º; 50, inciso IX e §1º; e 59, todos da Lei nº 11.101/2005, já vigentes à época dos fatos
.

Ademais,
no caso concreto,
conforme ressaltado,
não houve sequer realização de assembleia geral de credores
para deliberar sobre a matéria, razão pela qual é inaplicável qualquer pretensão de extensão da cláusula de supressão de garantias à credora agravada, que não manifestou concordância expressa com referida disposição.

Diante do exposto, não assiste razão, neste ponto, aos agravantes
, devendo ser
rejeitada
a preliminar arguida.

É como voto
.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1
.
Do pagamento do crédito pela devedora principal: da necessária extinção da execução em face dos coobrigados com fundamento no art. 924 do CPC, no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005 e em entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Os agravantes sustentam que
o
crédito exequendo foi quitado no âmbito do P
lano de Recuperação Judicial
, conforme documentos e declarações do Administrador Judicial
que alega juntar com
este Agravo.

Assim,
aduzem
que a
execução não pode prosseguir contra os coobrigados sob pena de pagamento em duplicidade
, nos termos do art. 924, II e III, do Código de Processo Civil.

Alternativamente, sustenta
m
que
,

c
aso não se reconheça a extinção da execução, que ela prossiga somente sobre eventual saldo remanescente, se existente, após a quitação feita pela empresa

recuperanda
, conforme tem entendido este egrégio Tribunal de Justiça
.

Pois bem
.
Verifica-se que
,
n
os autos
da Execução
de origem,

o Administrador Judicial apresentou manifestação a respeito
dos pagamentos da dívida principal pela
Recuperanda
, cuja última
petição
, protocolada em 23/01/2023,
se destaca
pela

seguinte menção
:

[...]
o crédito
está sendo pago
nos moldes do plano aprovado,
qual seja
desconto de 80%
e saldo devedor apurado de R$ 336.010,25,

dividido em 84 parcelas de R$ 4.000,12
.

A parcelas mensais
estão sendo depositadas em conta judicial
,
comprovadas nos autos da RJ (Recuperação Judicial) estando disponíveis para o levantamento pela Exequente
.

[...] (ID.
107979929)

Intimado a se manifestar, a agravada
, por sua vez,

apresentou
em Primeira Instância
petição se insurgindo contra a inserção do crédito na Recuperação Judicial
e respectiva redução de valor
,
sustentando que
,

ao menos deveria se manter o montante
total
da dívida mediante
as garantias do crédito
, conforme cita-se:

[...]

Os créditos da credora sequer poderiam ter sido elencados na recuperação judicial, visto que, observa-se que o credor que detenha a posição de proprietário fiduciário não estará submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, por ostentar a natureza extraconcursal
. Assim, como a
Recuperanda
permanece na condução da atividade empresarial (art. 64 da Lei 11.101/2005), deverá atentar-se de que tanto os créditos existentes na data da distribuição do pedido e não sujeitos por ostentar uma condição que o exclua do procedimento, como aqueles decorrentes de novos negócios firmados pela
Recuperanda
deverão ser quitados no prazo acordado entre as partes contratantes, sob pena de seu inadimplemento configurar os requisitos para a execução forçada ou mesmo pedido de falência.

[...]

A credora já fora deveras prejudicada com um crédito total de R$ 1.680.051,27, com PRJ homologado para pagamento
no importe de R$ 336.010,25, dividido em 84 parcelas de R$ 4.000,12, ou seja,
apenas 20% do débito total
, ainda com parcelamento prolongado por 7 anos,
fazendo-se necessária a manutenção de sua garantia real
.

[...]

Assim,
a supressão das garantias reais alcança apenas os credores que com ela anuíram
, norma prevista no § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, que dispõe que, "na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia".

[...] (ID.
118905100, autos d
a Execução de
origem) [grifo nosso]

Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada, na qual o Juízo
a quo
determinou a extinção da execução apenas em relação à devedora principal, empresa em recuperação judicial, mantendo, contudo, o regular prosseguimento do feito contra os coobrigados avalistas.

Verifica-se, portanto, que a própria credora optou por continuar a execução exclusivamente em face dos
devedores solidários
,
ora agravantes,
e que o Juízo da recuperação judicial reconheceu a possibilidade de a exequente não anuir à cláusula de supressão das garantias, prevista no plano, preservando, assim, os efeitos das obrigações assumidas pessoalmente pelos avalistas.

Nesse contexto, não havendo prova do aceite da credora quanto ao pagamento parcial da dívida — correspondente a 20% do valor total, depositado em conta vinculada à recuperação judicial —, tampouco manifestação de renúncia ao crédito remanescente, a manutenção da execução contra os coobrigados
avalistas
não implica
imediata
redução da dívida solidária, especialmente considerando que o próprio Juízo
Recuperacional
decidiu pela inaplicabilidade da supressão d
a garantia do
aval à dívida em questão.

Aplica-se, assim, ao caso concreto, a disciplina dos
arts
. 264, 275, 277 e 282 do Código Civil
, que regulam as obrigações solidárias e os efeitos da satisfação parcial da dívida por um dos devedores
,
in
verbis
:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

[...]

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

[...]

Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até
à
concorrência da quantia paga ou relevada.

[...]

Art. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.

Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais

Obviamente que a situação
em comento
não afasta eventual
aceite do pagamento parcial da dívida pel
a exequente
, ora agravada, mas se trata de situação
, a envolver eventual excesso de execução,
que deverá ser
apurada e enfrentada perante o Juízo
a quo
e mediante
a
via processual adequada,
sob pena de

supressão de instância
por violação ao
princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88)
.

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE O EXEQUENTE E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO REMANESCENTE E DA SOLIDARIEDADE DOS DEMAIS EXECUTADOS. BLOQUEIO DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.

I. O pagamento parcial por um dos devedores solidários implica na redução - e não extinção - da dívida comum e não afeta a solidariedade pelo valor remanescente, nos termos dos artigos 264, 275, 277 e 282 do Código Civil. II. O pagamento parcial realizado por um dos devedores solidários e a renúncia à sua solidariedade diminui a dívida comum que continua sendo de responsabilidade solidária dos demais codevedores
.

III. A transação só tem o condão de extinguir a dívida na sua totalidade, exonerando os demais devedores solidários, quando importar na sua completa extinção, consoante a inteligência do artigo 844, § 3º, do Código Civil.

IV. De acordo com o artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.

V. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a decisão judicial que indefere o pedido de cancelamento da constrição.

VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07407800320228070000 1759735, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/10/2023) [grifo nosso]

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO
HONORÁRIOS .
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO
MANTIDA .

1.
Não cabe a este Tribunal, sob pena de supressão de instância determinar a extinção da execução pelo pagamento, visto que a matéria sequer foi decidida pelo juízo de primeiro grau
.

2.
A alegação de excesso de
excecução
não foi minimamente demonstrada, ante à impugnação genérica do montante cobrado, sem discriminar especificamente os valores considerados indevidos
.

(TRF-4 - AG: 50310734720234040000 RS, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 23/07/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 23/07/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025